Tribunal: TJSP
Processo: 2253489-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de impedimento de inclusão ou exclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes que não pode ser atendido porque, havendo inadimplência, nada obsta o registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito - Ausência dos

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de impedimento de inclusão ou exclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes que não pode ser atendido porque, havendo inadimplência, nada obsta o registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito - Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de antecipada – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253489-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDEMIR
SOARES DOS SANTOS, é agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253489-70.2019.8.26.0000 -Voto no 29827
2
Agravo de Instrumento no 2253489-70.2019.8.26.0000
Agravante: Valdemir Soares dos Santos (Justiça Gratuita)
Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juíza: Adriana Sachsida Garcia
Comarca: São Paulo 34a Vara Cível do Foro Central
Voto 29827
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INDEFERIMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de impedimento de inclusão ou exclusão do
nome do autor nos cadastros de inadimplentes que não
pode ser atendido porque, havendo inadimplência,
nada obsta o registro dos dados da pessoa no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito - Ausência
dos requisitos legais para a concessão da tutela de
antecipada Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 34 que, na ação de consignação
em pagamento1 ajuizada por Valdemir Soares dos Santos em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A, indeferiu o pedido de antecipação
de tutela do autor que objetivava a exclusão ou a não inclusão de seu nome
no cadastro de inadimplentes.
O agravante requer a reforma da decisão,
sustentando a presença dos requisitos legais para a concessão da medida.
Alega que enquanto o crédito do banco estiver sub judice, tem direito à não
inclusão ou exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes.
Recebido
e
processado
o
recurso,
1 Valor da causa: R$ 397,29, em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253489-70.2019.8.26.0000 -Voto no 29827
3
dispensou-se a contraminuta, por ausência de intervenção do agravado nos
autos.
É o relatório.
Verifica-se da petição inicial que o autor
firmou com o réu, em 30.01.2018, contrato de financiamento de veículo no
valor de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), para pagamento
em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 739,09 (setecentos e trinta
e nove reais e nove centavos). O autor já pagou 12 (doze) parcelas, até
janeiro de 2019.
Havendo a inadimplência, nada obsta o
registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao
crédito, não ocorrendo qualquer ilegalidade.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito
dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento acerca do tema (REsp
no 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe
10/03/2009).
No presente caso, não restou demonstrada
a fumaça do bom direito exigida pelo Tribunal Superior. De acordo com a
Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da
ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Registre-se que o contrato, até que venha a
ser revisado, apresenta-se juridicamente perfeito.
Assim,
porque
não
preenchidos
os
requisitos legais nesta fase de cognição sumária, era mesmo de rigor o
indeferimento da tutela antecipada pretendida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MARINO NETO
Relator